Tribunal: TJSP
Processo: 1043770-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física e jurídica – Demonstração de concreta impossibilidade do custeio do processo – Gratuidade processual deferida.
Franquia – Ação declaratória – Cláusula compromissória - Extinção sem resolução do mérito – Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física e jurídica – Demonstração de concreta impossibilidade do custeio do processo – Gratuidade processual deferida.
Franquia – Ação declaratória – Cláusula compromissória - Extinção sem resolução do mérito – Aplicação do §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Renúncia concreta a submeter controvérsias ao Estado-Juiz, subtraída, a partir da declaração de uma vontade livre e consciente, sua atuação - Exame concreto – Expressa aceitação da cláusula em campo próprio - Validade – Necessidade de resguardo da competência do Tribunal Arbitral previamente escolhido - Ausência do vício invalidante proposto – Extinção mantida – Recursos parcialmente providos, deferidos, tão somente, os requerimentos de gratuidade processual formulados pelas recorrentes.